Tribunal: TJES
Processo: 5002637-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002637-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE BRAGA PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Caroline Braga Pinheiro em face de Banco Itaucard S/A, na qual alega a autora, em síntese, que teve seu aparelho celular roubado e em razão disso perdeu o acesso a todas as plataformas do requerido, tendo diligenciado em solicitar o bloqueio e o cancelamento do cartão de crédito que possuía junto a ele, restando quitar um débito de R$ 1.021,19. Ocorre que, ao receber contato de escritório de cobrança contratado pelo Requerido, entabulou acordo de quitação da dívida existente em 2 parcelas de R$527,73, cujos vencimentos se dariam em 16/12/2021 e 16/01/2022. Contudo, mesmo tendo efetuado o pagamento do 1º boleto em 20/12/2021, não logrou êxito em conseguir o boleto referente à 2ª parcela para pagamento, além de tomar conhecimento de novo parcelamento de 39 prestações de R$253,88.

Diante disso, postulou, liminarmente, o cancelamento da renegociação de 39 parcelas de R$ 253,88, bem como suspensão da “Proposta de Adiantamento de dívida pagamento parcelado”, realizado no dia 14/12/2021, vinculado ao número do contrato 20114648160000, Itaucard Samsung, data de atraso 05/09/2021, no valor de R$ 1.021,19, sendo dividido em duas parcelas R$ 320,31 com desconto ou R$ 527,73 sem desconto, diante da impossibilidade de retirar as faturas para que os pagamentos sejam realizados e, no mérito, seja o Réu condenado a cancelar o contrato não reconhecido e suspender as cobranças deste, cumprindo a oferta de quitação da dívida que foi inicialmente oferecida, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e pela perda do tempo útil, o valor de R$ 3.000,00.

Em sede de

sentença (ID 5022965)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CAROLINE BRAGA PINHEIRO em face de BANCO ITAUCARD S/A. Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5022967),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5022973)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora não obteve êxito em comprovar que possui direito à indenização e nem mesmo à obrigação de fazer pleiteada em sede de inicial.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que os pedidos da recorrente foram julgados improcedentes.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, é possível constatar que, em que pese tenha alegado a Autora que se certificou de que mesmo pagando o valor de R$ 320,31 após a data do vencimento não teria qualquer problema, tal fato não restou comprovado, razão pela qual entendo coaduno com o entendimento do douto juízo de primeiro grau de que não foi perfectibilizado o referido acordo.

Insta mencionar ainda, que não se pode olvidar que a Requerente, ora recorrente, concorreu para o fato, a partir do momento em que pagou parcela devida em valor inferior ao proposto.

Nesses moldes, entendo pela não perfectibilização do acordo, eis que descumprida a proposta realizada. Motivo pelo qual
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)